Tribunal: TJBA
Processo: 8006196-72.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006196-72.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA MARIA RAMOS DE GOIS ALVES

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA POR SERVIDORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora aposentada para conversão em pecúnia de 15 meses de licenças-prêmio não usufruídas, adquiridas entre 1994 e 2019, com base na última remuneração antes da aposentadoria, acrescida de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia estaria prescrito, considerando a data da aposentadoria e do ajuizamento da ação; e (
ii
) saber se a servidora possui direito adquirido à licença-prêmio relativa ao período aquisitivo de 04/2014 a 04/2019, diante da superveniência da Lei Municipal nº 1.364/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição quinquenal é a data da aposentadoria, nos termos do Tema 516/STJ, e a ação foi ajuizada antes de transcorrido esse prazo. Prescrição afastada.

A jurisprudência do STF, fixada no Tema 635, reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos, como a licença-prêmio, por servidor aposentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O direito à licença-prêmio referente ao período de 04/2014 a 04/2019 foi adquirido antes da vigência da Lei Municipal nº 1.364/2017. Aplicação do princípio do direito adquirido.

A base de cálculo para a conversão em pecúnia deve considerar a última remuneração antes da aposentadoria, com exclusão de parcelas de natureza transitória e precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado está sujeita à prescrição quinquenal, cujo prazo se inicia na data da aposentadoria. 2. É assegurado ao servidor inativo o direito adquirido à conversão da licença-prêmio em pecúnia, mesmo diante de norma superveniente que revogue o instituto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, j. 23.03.2011, Tema 516; STJ,
AgInt
no PUIL 519/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8006196-72.2022.8.05.0191
,
em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO
, e apelado
CÉLIA MARIA RAMOS DE GOIS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
ROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA